Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Autor para, no prazo de 15 dias (art. 321 do novo CPC), proceder à emenda da petição inicial e incluir no polo passivo da ação todos aqueles que integraram a relação jurídica originária. Após, conclusos. Brasília, 03 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator